Tribunal: TJDFT
Processo: 0704637-78.2024.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0704637-78.2024.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALDETE COSTA SANTOS RECORRIDO: EDNEI FAGUNDES DE SOUZA, IHASMIN SONIE SILVA FAGUNDES, NOBRE ARTE AMBIENTES PLANEJADOS LTDA DECISÃO A recorrente não promoveu o recolhimento do preparo, tão pouco postulou a concessão de gratuidade de justiça. Diante do exposto, reconheço a deserção do recurso inominado, nos termos do art. 31 do RITR e 932, inciso III, do CPC. Custas remanescentes pela apelante. Sem condenação em honorários por ausência de contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator